Tribunal: TJPA
Processo: 0001104-91.2015.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001104-91.2015.8.14.0048

APELANTE: CASSIO OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I, DO CPB. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE RECHAÇADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E IMINENTE. REAÇÃO EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA TORPEZA. INCABIMENTO. PENA. EXCESSO PUNITIVO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. PREVALÊNCIA DE CRITÉRIOS DESFAVORÁVEIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão do Tribunal Popular,
in casu,
não se mostrou divorciada do apurado na instrução processual, pois, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova, caindo por terra a verão de legítima defesa sustentada. Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros, ou ainda, que tenha empregado moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda. Ao contrário, extrai-se que o recorrente desferiu diversas facadas contra a vítima, especialmente, nas regiões da cabeça e pescoço e apenas teria encerrado as agressões em virtude de o cabo da faca ter quebrado.

2. Não merece prosperar o pleito de exclusão da qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo Conselho de Sentença, porque se vê dos autos a razão repugnante, ignóbil, desprezível, pela qual o réu cometeu o crime, eis que o fez após desentendimento com a vítima em razão de dívida decorrente do tráfico de drogas.

3. Ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

4. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, revelando-se a reprimenda inicial,
in casu
, de 16 (dezesseis) anos de reclusão como a mais adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto, considerando a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade e a conduta social do apelante.

5. Apesar de o réu ter sido condenado ao pagamento de custas, foi isento de tal obrigação em virtude de ter sido assistido em parte pela Defensoria Pública Estadual.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cássio Oliveira da Costa
interpôs recurso de apelação criminal, inconformado com a sentença prolatada pelo Douto Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA (ID 6352345), que o condenou à reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso no tipo penal inserido no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça acusatória
(ID 6352279) que, no dia 25 de março de 2015, por volta das 19h00min, o acusado Cássio Oliveira da Costa procurou o adolescente T. M. da S., de 17 (dezessete) anos de idade, à época, que se encontrava às proximidades do Porto Grande, no município de Salinópolis, e o convidou para praticarem assaltos, haja vista que o menor estaria devendo determinada quantia ao réu pelo consumo de substância entorpecente.

Prossegue a inicial expondo que, tendo o adolescente se recusado a participar dos atos delituosos propostos pelo apelante, este, que estava armado com uma faca escondida na cintura, sacou da arma branca e desferiu quatro golpes na vítima, sendo dois no pescoço e dois nas costas, lesões que não ocasionaram a morte do adolescente por circunstâncias alheias à vontade do agente, o qual empreendeu fuga do local do delito.

Segundo ainda a exordial, socorrido por populares, o ofendido foi encaminhado para receber o necessário atendimento médico, ocasião em que foi informado a policiais militares acerca do autor das facadas. Em diligência à casa onde o acusado se escondia, os militares lograram êxito em capturá-lo.

Em
razões recursais
(ID 6352348), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela declaração de nulidade da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que o réu agira sob o mando da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois apenas reagiu à injusta e prévia agressão do ofendido que tentou atingir-lhe com uma faca, e fez uso de meios moderados para tanto, consoante as lesões superficiais produzidas.

No mais, roga pelo decote da qualificadora do motivo torpe, disposta no §2º, inciso I, do art. 121, do CPB, ante a existência de intriga anterior entre o acusado e a vítima. Aduz que nem sempre a vingança é caracterizadora de motivo torpe, pois a torpeza do motivo está exatamente na causa de sua existência.

Clama, ainda, pela redução da pena-base ao mínimo legal, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, valoradas de forma errônea pelo Magistrado sentenciante; bem como pela concessão do benefício da justiça gratuita em favor do apelante, haja vista tratar-se de
“réu pobre respondendo a processo criminal”.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, com a expressa manifestação desta Corte acerca de todas as matérias aventadas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 6352350), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação,
“
e de ofício, que essa Corte Julgadora, potencializando o princípio

constitucional da individualização da pena, enfrente a questão ventilada por

esta Procuradoria de Justiça quanto a ponderação na primeira fase

dosimétrica, em atendimento ao art. 59, CPB.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Sentença contrária às provas dos autos. Alegada excludente de ilicitude – Legítima defesa:

Cinge-se o pleito defensivo, inicialmente, na pretendida declaração de nulidade da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que o réu agira sob o mando da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois apenas reagiu à injusta e prévia agressão do ofendido que tentou atingir-lhe com uma faca, e fez uso de meios moderados para tanto, consoante as lesões superficiais produzidas.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a tese defensiva é totalmente inviável, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri encontra-se em perfeita harmonia com as provas carreadas no bojo do caderno processual.

Vale destacar que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A relativização do citado preceito constitucional, nos moldes em que realizado pelo Código de Ritos, revela-se razoável, de sorte a afastar a decisão eventualmente absurda e flagrantemente contrária à prova dos autos, consoante elucidam os doutrinadores Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, "
in verbis
":

“A necessidade de relativização do princípio da soberania diante da norma em comento é de todo razoável para as circunscrições excepcionais. Com efeito, não se pode esquecer que o julgamento de delitos contra a vida (sem embargos dos eventuais conexos) se dá em momento no qual as oratórias são fundamentais e a evocação de sentimentalidades podem influenciar diretamente na convicção dos jurados, mesmo que a prova não seja no sentido da sustentação. Independentemente da posição que se tome, favorável ou não à presença ainda do Conselho de Sentença para os crimes dolosos contra a vida, significa que é necessário haver um controle do que decidido, seja pelo tribunal (questão aqui tratada) ou então em hipótese de revisão criminal (art. 621, CPP). Em casos manifestos, absurdos, não poderá prevalecer decisão que contrarie totalmente a prova existente nos autos criminais.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de;

FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua

Jurisdição. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 1082/1083).

A incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. É preciso que a conclusão final exarada pelo conselho de sentença não encontre amparo em NENHUMA prova dos autos.

Nesse contexto, para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Assim, oferecidas aos Jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos -, sufragando, para tanto, tese contrária,
"verbis
":

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CPB). 1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE LHE MELHOR LHES CONVENCEU. 2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. A PENA JÁ FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, PELO FATO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEREM TODAS APONTADAS COMO FAVORÁVEIS AO APELANTE, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão em Regime Fechado. (TJE/PA, 2020.00738820-48, 212.313, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-04)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JURI. DELITO DE HOMICIDIO DESCLASSIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. Não prosperam as alegações de legítima defesa. As agressões da recorrente Estefane consistiram em golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima Denilson (nuca e peito) ocorreram de forma gratuita e excessiva, não constando nos autos qualquer prova de que a apelante buscava se defender de ataque iminente. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PEDIDO CABÍVEL. Dois parâmetros do art. 59 do CPB desfavorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 08 anos de reclusão. Na segunda fase, presença das circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade, passando a pena para 07 anos de reclusão, a que torno definitiva em razão de outras causas de aumento e diminuição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.00401690-19, 211.683, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

No caso em apreço, é de se reconhecer que o douto Conselho de Sentença perfilhou, dentre as versões apresentadas, aquela que mais lhe aprouve.

A douta Defesa alega a tese de
legítima defesa própria
(excludente da ilicitude), a qual encontra amparo somente na versão apresentada pelo réu em juízo, já que não interrogado em sessão plenária de julgamento. Embora o apelante, naquele momento processual, confesse ter sido o autor dos ferimentos ocasionados à vítima, afirma que agiu após injusta agressão do ofendido, ao tentar se defender.

A versão do apelante, no entanto, não encontra respaldo na prova produzida.

A testemunha
Arin
aldo da Silva Coutinho
, policial militar, perante o Corpo de Jurados, declara que recebeu a notícia do crime via NIOP, acerca do relato de um esfaqueamento; que se deslocaram até o hospital onde a vítima estava e ela apontou o apelante como autor do crime; que em diligências, obtiveram informações da residência do apelante; que a mãe do apelante afirmou que entregaria o filho à Polícia; que posteriormente o apelante foi preso; que o apelante confirmou ser o autor do fato e que seria motivado em face de dívida de droga da vítima.

Não destoa a narrativa apresentada pela testemunha
Wellington da Silva Braga
, Policial Militar, ao relatar que o réu, ao ser preso, afirmou que o motivo do crime teria sido por dívida de entorpecentes que a vítima tinha; que o apelante não apresentava marcas aparentes de agressão.

A testemunha
Kledinilson Luis Soares de Sousa
, também policial militar, afirma que o apelante relatou que teria fornecido entorpecente para a vítima vender, mas foi consumido; que em razão da dúvida, praticou o crime; que no momento que foi preso, o apelante não possuía marcas de agressão.

A testemunha
Tatiane Deyse Silva dos Santos

Cruz, Conselheira Tutelar, afirma ter sido acionada para atuar na oitiva de um adolescente que teria sido esfaqueado e estava sofrendo ameaças; que perante o Delegado, a vítima declarou que estava vendendo entorpecentes para o apelante, mas acabou por consumir a droga, ficando com a dívida; que o apelante o convidou para praticar um assalto como forma de quitar a dívida, mas por ter se negado, houve desentendimento e o apelante o esfaqueou por quatro (4) vezes, só cessando em face da faca ter quebrado durante a ação.

A narrativa acusatória é ainda referendada pelo Boletim Médico, com fotografias, à ID 6352282, pág. 05-09, que atesta lesões produzidas por emprego de arma branca, tipo faca, em regiões vitais do corpo humano, como região anterior do pescoço e costas.

Vê-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

não

se mostrou divorciada do apurado na instrução processual.
Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova,
caindo por terra a versão de legítima defesa sustentada.

Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros.

Pende mencionar, ainda, a circunstância de que o réu
não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda
. Ao contrário, extrai-se que
o recorrente desferiu diversas facadas contra a vítima, especialmente, nas regiões da cabeça e pescoço e apenas teria encerrado as agressões em virtude de o cabo da faca ter quebrado.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida, a assertiva de que o acusado agiu sob o manto de qualquer causa excludente de antijuridicidade.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório
por decisão contrária às provas dos autos.

2. Da qualificadora atinente ao motivo torpe:

Roga a defesa pelo decote da qualificadora do motivo torpe, disposta no §2º, inciso I, do art. 121, do CPB, ante a existência de intriga anterior entre o acusado e a vítima. Aduz que nem sempre a vingança é caracterizadora de motivo torpe, pois a torpeza do motivo está exatamente na causa de sua existência.

É possível verificar, entretanto, dos depoimentos acima transcritos, que não merece prosperar o pleito de exclusão da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença,
porque se vê dos autos a razão repugnante, ignóbil, desprezível, pela qual o réu cometeu o crime, eis que o fez após desentendimento com a vítima em razão de
dívida decorrente do tráfico de drogas.

Sendo assim, a qualificadora inserta no art. 121, § 2º, inciso I, do CP possui respaldo no caderno probatório, não sendo manifestamente contrárias à prova dos autos.

Destarte, tenho que o Conselho de Sentença não agiu contrariamente à prova dos autos, mas amparada em uma das vertentes postas em plenário. Logo, estando a decisão dos jurados em consonância com a prova, inadmissível, pelas razões alhures externadas, o decote da qualificadora em questão.

3. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

No tocante à reprimenda, requer a minoração da pena base, em face da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“O crime previsto no art. 121, § 2°, inciso I, do CPB, tem pena de reclusão de doze (12) a trinta (30 anos), passo a análise do art. 59 do Código Penal.

Observado o determinado pelo Código Penal em seu art. 59, passo a dosar a pena.

1 - Das Circunstâncias Judiciais;

a) Culpabilidade, sendo grau de reprovação da conduta desfavorável ao condenado, posto que agiu com firme consciência da ilicitude, ou seja, com vontade de produzir o resultado previsto no tipo penal, tendo plena convicção e discernimento da ação típica e das resultantes conseqüências ferindo o bem jurídico tutelado de maneira intensa;

b) Antecedentes, o réu não tinha antecedentes criminais há época dos fatos;

c) Conduta Social, não há nos autos nada que o desfavoreça;

d) Personalidade, desfavorável, visto que demonstrou ter personalidade incompatível com os valores comuns adotados pela sociedade;

e) Motivo, Circunstancias e Consequências do Crime,

as circunstancias não favorecem o condenado, vez que o crime foi praticado com violência
e o motivo não será valorado pois foi objeto de qualificadora e as consequências não tiveram maior gravidade.

f) O comportamento da vítima não contribuiu para do delito.

2. Da dosimetría da pena (art. 68, CP).

a) pena-base: após analisar as circunstâncias acima, que considero em parte desfavoráveis, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, por considerá-la Ia necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado; b) circunstâncias legais: atenuantes do art. 65, I (menoridade) e III, d (confissão) pelo que reduzo em 02(dois) anos ficando em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, impõe-se a aplicação do redutor de pena previsto para a tentativa, considerando o "inter criminis" percorrido pelo agente notadamente o local dos ferimentos efetuados.
Nesse sentido reduz-se a pena pela metade tomando-a definitiva a pena em 07 (sete) anos de reclusão.

Da detração

Nos termos do art. 387, § 2°, do CPP, com redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser subtraído o tempo de prisão cautelar de 03(três) meses e 27 (dias) dias.

Regime de cumprimento de pena

Considerando a pena aplicada e o disposto no art. 33, §3° do Código Penal Brasileiro Apena deverá ser cumprida inicialmente no Regime Semiaberto, em Estabelecimento Penitenciário adequado.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente em 16 (dezesseis) anos de reclusão,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos, por considerar desfavoráveis três critérios judiciais, quais sejam: a culpabilidade do agente, sua personalidade e as circunstâncias do crime.

Ressalte-se que, ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na
primeira etapa
, observa-se equívoco nos fundamentos empregados para a valoração negativa da
culpabilidade do apelante
, com mera referência à consciência da ilicitude do ato desenvolvido, como procedida pelo Juízo primevo.

A culpabilidade do réu,
todavia,

entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra, de fato,
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares.
Ressalte-se que a ação ressoa de acentuada reprovabilidade social, demonstrando o réu sua nítida periculosidade ao exigir da vítima a prática de outro crime, no caso, roubo, para arcar com a dívida do uso de drogas.

O réu não registra antecedentes criminais ao momento do crime.

A
personalidade
do apelante não pode pesar em seu desfavor, ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade.

Na hipótese, porém, a
conduta social,
vale dizer, o papel do réu na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., ressoa como negativa, ao extrair-se dos autos que o
réu atuava como cobrador de traficantes da cidade.

O motivo do crime, qual a seja, a dívida pelo consumo de drogas, não pode ser avaliado como negativo, nesta etapa, sob pena de
bis in idem
, já que empregado para qualificação do delito.

As circunstâncias e as consequências do crime não excedem o comum para a espécie.

A vítima não contribuiu para a prática delituosa.

Assim, considerando a persistência de
02 (duas) circunstâncias judiciais negativas
–
culpabilidade e conduta social
- idoneamente fundamentadas, a
reprimenda base deve ser mantida no
quantum
fixado pelo Juízo de 1º grau, em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Urge consignar que a reprimenda inicial de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, apresenta-se, inclusive, mais favorável ao réu do que aquela a vir a ser estabelecida considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, a partir da pena mínima cominada; ou mesmo a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial, considerando o intervalo de pena do crime.

Na
segunda etapa
da dosimetria, inexistentes circunstâncias agravantes, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mantenho a redução operada pelo Juízo
a quo
, de 01 (um) ano para cada um dos citados benefícios.

Na
etapa derradeira
, ausentes causas de aumento de pena, reconhecida a
minorante do crime tentado
, mantenho a redução operada pelo Juízo na 1⁄2 (metade), com supedâneo no “
iter criminis”
percorrido, considerando que as agressões apenas cessaram em face da quebra do cabo da arma branca empregada. Assim, mantenho a
reprimenda definitiva e concreta, em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

4. Quanto ao pedido de justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita, posto que hipossuficiente nos termos da lei.

Não obstante, da leitura da sentença obstaculizada, apesar de o réu ter sido condenado ao pagamento de custas, foi isento de tal obrigação em virtude de ter sido defendido em parte pela Defensoria Pública Estadual.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022